Tribunal: TJES
Processo: 5031079-89.2025.8.08.0048
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031079-89.2025.8.08.0048

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PARTE AUTORA: RENAN DA SILVA VAREJAO

PARTE RE: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO PODER JUDICIÁRIO. COMPLEXIDADE DO CASO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica contra a mulher (art.
121, §2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, n/f art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).
Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri.

Segundo a denúncia, em 13 de abril de 2024, na residência do casal, situada no Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, após retornar de uma festa com a companheira, sob efeito de álcool e drogas, iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o conflito, passou a agredir fisicamente a vítima com socos no rosto e abdômen, além de tentar estrangulá-la com um fio. A tentativa de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a vítima conseguiu pedir socorro e foi auxiliada por vizinhos. O Ministério Público atribuiu à conduta do réu as qualificadoras de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, e feminicídio, por se tratar de crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva
; (ii)
verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, diante das circunstâncias do caso.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa
, o tempo da prisão preventiva não pode ser avaliado de forma aritmética, devendo-se considerar critérios como a complexidade do processo, o comportamento das partes e a regularidade da atuação do juízo e do Ministério Público.

No caso concreto,
afasta-se o alegado excesso de prazo
, uma vez que a autoridade coatora informou que o feito tramita regularmente, sem desídia processual, encontrando-se designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03/02/2026. Foram proferidas decisões periódicas de reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, verifica-se que a gravidade concreta do crime imputado — tentativa de feminicídio mediante estrangulamento da companheira, motivado por ciúmes, em ambiente doméstico — evidencia periculosidade real do agente, o que justifica a manutenção da prisão para proteção da ordem pública e resguardo da integridade da vítima.

Diante desse cenário,
não se mostra recomendável a substituição da custódia por medidas menos gravosas
, pois não seriam suficientes para atender às finalidades da prisão preventiva.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5031079-89.2025.8.08.0048
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PARTE AUTORA: RENAN DA SILVA VAREJAO
PARTE RE: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, com pedido liminar, em favor de
RENAN DA SILVA VAREJÃO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica contra a mulher (art.
121, §2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, n/f art. 14, inciso II, ambos do Código Penal)
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 13 de abril de 2024, na residência situada no Beco João Gato, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o paciente tentou matar sua companheira, com quem mantinha um relacionamento há pouco mais de um ano.

Após retornarem de uma festa, sob efeito de álcool e entorpecentes, o denunciado iniciou uma discussão motivada por ciúmes e passou a agredir a vítima com
socos no rosto e no abdômen
, além de tentar
estrangulá-la com um fio
. A consumação do homicídio apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima conseguiu pedir socorro, sendo auxiliada por vizinhos que impediram o resultado letal.

A denúncia destaca a existência de
motivo torpe
(ciúmes e comportamento possessivo do acusado), bem como o
recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que o ataque se deu de forma inesperada, por agente com porte físico superior. Aponta, ainda, que a conduta foi praticada no âmbito de
violência doméstica e familiar
, com base na
condição do sexo feminino da vítima
, em razão da convivência conjugal entre as partes.

Na presente impetração, a
defesa aduz a ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra preso por mais de um ano, sem que haja o fim da instrução processual
.

Como se sabe, o tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual.

Ressalto que, desde que se observem os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualidade do processo, que envolve, dentre outros tópicos, sua complexidade, exigirá maior ou menor tempo em cada fase.

No presente caso, do cotejo das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 16010295), verifico sem maiores complexidades, que o feito se encontra em curso regular e que o questionado incremento excesso de prazo não se deve à atuação irregular/ilegal do Juízo ou do Ministério Público, não se vislumbrando qualquer desídia ou negligência durante o desenvolvimento da persecução penal.

Não bastasse, a complexidade do caso concreto é uma das circunstâncias que entravam a marcha processual e justificam a extrapolação de prazos previstos na Legislação Processual Penal.

Outrossim, a autoridade coatora registrou que os autos originários aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 03/02/2026, bem como que, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foram proferidas decisões de manutenção da prisão do paciente no decorrer processual.

Assim, afasto alegação de excesso de prazo.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas
, entendo que,
diante da extrema gravidade do fato imputado
, da periculosidade concreta evidenciada pela violência empregada contra a companheira em ambiente doméstico, e da necessidade de resguardar a integridade da vítima,
não se mostra recomendável a substituição da custódia por medidas menos gravosas
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.